Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701755-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrente a se manifestar a respeito do interesse recursal, diante da ausência de decisão, nos autos de origem, indeferindo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Prazo: 5 dias Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 15:36:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora